Tribunal: TJPA
Processo: 0003314-67.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003314-67.2019.8.14.0051

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003314-67.2019.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA MORAIS

ADVOGADA: DRA. TAYANA KATRINE PEREIRA G. DE ALBUQUERQUE OAB/PA 19.803

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINARMENTE:
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDOS E PROVA TESTEMUNHAL
.

DE OFÍCIO
: REDIMENSIONAR AS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para fixar as reprimendas referente aos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de uso permitido, respectivamente, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003314-67.2019.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA MORAIS

ADVOGADA: DRA. TAYANA KATRINE PEREIRA G. DE ALBUQUERQUE OAB/PA 19.803

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EZEQUIEL DA SILVA MORAIS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CP, às penas, respectivamente, de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 11456604 p. 1-4) que no dia 25/04/2019, por volta das 11h30, na Avenida Curuá-
Una, Comunidade Muriá, Região Corta Corda, policiais em ronda, abordaram o adolescente J. D. S. M. e seu cunhado, e em revista nada encontraram, mas em uma varredura no local, encontraram uma porta-cédulas contendo o RG de J. e 29 (vinte e nove) trouxinhas de material aparentando ser pasta base de cocaína e a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais), tendo o menor relatado que recebera droga de seu irmão, o Apelante Ezequiel da Silva.

Em razão disso, os policiais diligenciaram na residência de Ezequiel, onde o mesmo não se encontrava, mas estava sua esposa, que de início negou haver mais drogas no local, mas depois levou os policiais até a beira de um igarapé, onde encontraram mais 42 (quarenta e duas) trouxinhas de pasta base de cocaína, 01 (uma) espingarda, calibres 28, 03 (três) cartuchos intactos e 01 (um) cartucho deflagrado, de uso permitido. Já no período da tarde, os policiais abordaram um coletivo próximo a hidrelétrica de Curuá-una e localizaram o Recorrente e o conduziram à delegacia.

Diante dos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 11456703 p. 1-19), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 11456714 p. 1-9) pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita, em razão de suas condições financeiras. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 11456717 p. 1-8) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 12491870 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Preliminares:

1.1. Preliminarmente: Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, o pedido é rejeitado.

2.
Mérito:

2.1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, II, V e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
que no dia 25/04/2019, por volta das 11h30, na Avenida Curuá-
Una, Comunidade Muriá, Região Corta Corda, policiais em ronda, abordaram o adolescente J. D. S. M. e seu cunhado, e em revista nada encontraram, mas em uma varredura no local, localizaram uma porta-cédulas contendo o RG de J. e 29 (vinte e nove) trouxinhas de material aparentando ser pasta base de cocaína e a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais), tendo o menor relatado que recebera droga de seu irmão, o Apelante Ezequiel da Silva.

Em razão disso, os policiais diligenciaram na residência de Ezequiel, onde o mesmo não se encontrava, mas estava sua esposa, que de início negou haver mais drogas no local, mas depois levou os policiais até a beira de um igarapé, onde encontraram mais 42 (quarenta e duas) trouxinhas de pasta base de cocaína, 01 (uma) espingarda, calibres 28, 03 (três) cartuchos intactos e 01 (um) cartucho deflagrado, de uso permitido. Já no período da tarde, os policiais abordaram um coletivo próximo a hidrelétrica de Curuá-una e localizaram o Recorrente e o conduziram à delegacia.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades ter em depósito.

As testemunhas de acusação GLEDISON DOS SANTOS SIQUEIRA e FÁBIO RODRIGO DE CASTRO LEAL declararam em Juízo, que devido às denúncias da ocorrência de tráfico de entorpecentes da região, inclusive com menção do nome do Apelante, procederam com ronda pela PA-370 quando avistaram 02 adolescentes, sendo que avistaram quando um deles descartou algo e em busca, encontraram entorpecentes e dinheiro, além do que J.D.S.M. apontou ser de Ezequiel referidas drogas. Por fim, declaram que em diligência à residência localizaram no seu interior somente a espingarda com os cartuchos, e que após a esposa do Recorrente apontou o local em que ficavam mais entorpecentes (à beira do Igarapé) tendo ali sido apreendido mais porções da mesma substância (cocaína).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito entorpecentes bem como armamento e munições.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 11456601 p. 7-8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 11456603 p. 1-2).

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03

No que diz respeito à autoria do crime de posse ilegal de arma de uso permitido, da análise dos testemunhos policiais prestados perante a autoridade policial e em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos bem como pela confissão do Apelante e por meio da materialidade delitiva, que este possuía 01 (uma) arma do tipo “espingarda” calibre 28, com 03 (três) cartuchos intactos e 01 (um) deflagrado.

Cabe ressaltar ainda, que segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes de posse ilegal de armamentos e munições são considerados delitos de perigo abstrato, não sendo necessária portanto, a ocorrência de um resultado naturalístico para suas consumações. Com efeito, basta a mera conduta de possuir arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado:

EMENTA: GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO. NÃO APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O porte de munição, mesmo que desacompanhada da correspondente arma de fogo, configura conduta típica. Ademais, o número de munições apreendidas (38 munições, 35 intactas) e as circunstâncias do delito não permitem a incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação vem sendo admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 704773 SP 2021/0356553-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Sendo assim, rejeito a tese absolutória suscitada pela defesa.

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria das penas, conforme fundamentação a seguir:

- QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06:

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, conduta social,
motivos, as circunstâncias e consequências do crime
:

“(...)

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo,
eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico
de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa
condição deve ser tida como prejudicial ao réu; não registra maus antecedentes
criminais; apresenta conduta social anormal eis que pratica do tráfico de entorpecente;
Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os
motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis,
posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil
comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em
nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art.
33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a
época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu. (...)
”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Com relação a
Conduta social
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples afirmação de que vive da prática da traficância, não serve para fundamentar o aumento da pena-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Contudo, entendo que pesa contra o réu a natureza da droga apreendida em depósito: cocaína, de elevado poder viciante e a quantidade da substância apreendida, no total de 17,630g (dezessete gramas e seiscentos e trinta miligramas).

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

Desta feita, diante de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase
, ante a inexistência de circunstância agravante e atenuante, mantenho a pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
com o reconhecimento em sentença da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas em que houve o aumento de 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa,

torno
EM DEFINITIVO
a reprimenda
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três).

- QUANTO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03:

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, antecedentes, conduta social,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
:

“(...)

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo,
eis que guardava arma de fogo e munição em desacordo com Legislação Penal
devendo essa circunstância ser tida como desfavorável ao acusado; registra maus
antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais; apresenta
conduta social desfavorável eis utilizava arma colocando o risco a sociedade; Quanto
a personalidade do acusado ante a inexistência de qualquer outra prova nos autos a
tenho como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não lhe são totalmente desfavoráveis a toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em
nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art.
12, da Lei nº 10.826/2003, fixo a pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
detenção e 15 (quinze) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do
réu. (...)
”

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Com relação aos
antecedentes
verifico que merece reforma também, visto que em consulta à certidão de antecedentes criminais (ID nº 11456702) somente consta os presentes autos, assim passo a valorá-la como
neutra
.

Com relação a
Conduta social
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim, a simples afirmação de que por utilizar uma arma de fogo colocava em risco a sociedade, não serve para fundamentar o aumento da pena-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, diante de nenhum vetor desfavorável fixo a reprimenda em
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicar em razão do previsto na Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena em
01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
em razão da ausência de causa de aumento ou de diminuição,

torno
EM DEFINITIVO
a reprimenda
em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
e,
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para fixar as reprimendas referente aos crimes de tráfico e posse ilegal de arma de uso permitido, respectivamente, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023